Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-25.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. BENEFÍCIOS. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO. SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SESSENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. PARALISIA CEREBRAL. ENCEFALOPATIA. TRATAMENTO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N° 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou a operadora e a administradora de plano de saúde coletivo a reativar o plano de saúde coletivo por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, analisar: i) a ilegitimidade passiva da administradora de contrato de plano de saúde coletivo por adesão; ii) se o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde atendeu às prescrições normativas para a espécie; e iii) a existência de dano moral reparável e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer para a manutenção do contrato de plano de saúde.
4. O tratamento para paralisia cerebral associado à encefalopatia é garantidor da incolumidade física e psíquica do paciente, o que obsta a resilição unilateral do contrato conforme previsto no Tema Repetitivo n° 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de recurso que objetivasse a sua majoração e consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7°, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; TJDFT, ApCiv 0710538-30.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 14.5.2025; TJDFT, ApCiv 0712051-72.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.6.2025.